Tribunal: TJDFT
Processo: 0735044-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735044-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA REGINA DA SILVA FELICIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por V.F.R., representado por Sandra Regina Feliciano, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, constando como agravado o Distrito Federal. Da petição e documentos juntados aos autos explica tratar-se de criança prematura extrema, nascida com 25 semanas de gestação, com 850 gramas, abandonado pela mãe na UTI Neo Natal. Narra que a criança esteve internada por 4(quatro) meses e, em razão disso apresenta paralisia cerebral e hidrocefalia. Narra que atualmente, com 2(dois) anos e 2(dois) meses possui vários atrasos no desenvolvimento e somente se alimenta de sopinha pastosa e faz uso do leite Pergomin 4 vezes ao dia, mas quando há complicações de saúde em decorrência da hidrocefalia, a fórmula é a única fonte de alimentação aceita. Argumenta que o uso da fórmula é em decorrência de alergia à proteína do leite (APLV) e que continua necessitando usar a referida fórmula. Diz que recentemente esteve internado por 3 vezes devido a complicações com o dreno usado na cabeça e, nesses casos, a alimentação tem que ser pastosa ou a fórmula, razão pela qual fez inscrição na Central de Nutrição Domiciliar para recebê-la, entretanto, o programa ofereceu somente até os 2 anos de idade, corrigidos com a data da prematuridade a alimentação, até o mês de julho de 2025. Embora precise da continuidade do uso da fórmula infantil para seu desenvolvimento, foi desligado do programa e o valor é incompatível com a renda familiar, pois cada lata custa R$269,00. O programa lhe fornecia 9(nove) latas por mês, perfazendo o total de R$2.421,00 (dois mil quatrocentos e vinte e um reais). Defende que por se tratar de menor impúbere, a necessidade de gratuidade de justiça é presumida. Além disso a incapacidade econômica do menor não se confunde com a de seu representante legal. Portanto necessária a reforma da decisão interlocutória para o deferimento da gratuidade de justiça para o menor, ora agravante. Ante o exposto, requer o deferimento da gratuidade de justiça, e no mérito, a reforma da decisão recorrida. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo de instrumento. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por V.F.R., representado por Sandra Regina Feliciano, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, constando como agravado o Distrito Federal. O art. 99 do CPC determina que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser indeferido, caso não sejam satisfeitos os pressupostos legais para sua concessão, e possui presunção de veracidade quando formulado por pessoa natural. A Constituição Federal dispõe no art. 5°, LXXIV que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O requerente é menor, nascido em 28/03/2023 (ID 75355492) e pessoa com deficiência, sendo presumível sua hipossuficiência. No caso a hipossuficiência do menor não se confunde com a de sua representante legal, que possui renda líquida no valor de R$6.807, 81. Entretanto, embora não seja atendido pela Defensoria Pública, esta possui como parâmetro de atendimento o teto de 5(cinco) salários-mínimos de renda familiar, valor superior ao salário recebido pela representante legal da criança. O §6o do art. 99 é claro no sentido de que o direito à justiça é pessoal. Neste sentido a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. MENOR. DIREITO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça definiu que, nas ações envolvendo criança ou adolescente, não se pode condicionar concessão de gratuidade de justiça à demonstração de insuficiência de recursos do representante legal, tendo em vista que o direito à gratuidade tem natureza personalíssima (artigo 99, parágrafo 6o do Código de Processo Civil) e que é notória a incapacidade econômica dos menores. E bem fixado que, nos termos do §2o do artigo 99 do CPC, resta garantida ao réu a possibilidade de se insurgir contra tal deferimento, demonstrando eventual não comprovação dos respectivos pressupostos legais. 2. Assim, e conforme bem frisado pela Relatora do Recurso Especial 2.055.363/MG, Ministra Nancy Andrighi, a concessão da gratuidade em razão da condição de menor – mas com a possibilidade de posterior impugnação do benefício – atende ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e respeita o exercício do contraditório: "em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício". 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2027549, 0716648-71.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) Portanto após análise das provas o menor faz jus às benesses da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, afastar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15(quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Brasília, 26 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital